Tribunal: CARF
Processo: 10912.720047/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720047/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BR ODONTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DOCUMENTOS
DARF APRESENTADOS COMO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário transmitido de forma incompleta impossibilita a análise.
O contribuinte juntou documentos como recurso voluntário sem indicar a
pertinência com o objeto da ação. Diante disso, entende-se que os documentos
apresentados como recurso não merece conhecimento, por não se opor ao
acórdão de primeira instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa,
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-107.454, de 28 de maio de
2020, da 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720047/2018-00
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720047/2018-00

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata este processo de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de no
de recibo 00.08.97.36.53 e data de registro 12/02/2018, fls. 15, motivado pela existência
dos seguintes débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, cuja
exigibilidade não estaria suspensa:

Cientificado do indeferimento em 14/02/2018, fls. 13 e 14, em 02/03/2018 o interessado
interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 10, alegando que o débito
impeditivo foi quitado em 10/01/2018, coforme comprovante que anexa à manifestação.
Junta aos autos, às fls 10, comprovante de pagamento de DARF:

É o relatório necessário ao julgamento do processo.
A DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme se
depreende da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. SIMPLES NACIONAL. CAUSA IMPEDITIVA. DÉBITOS EXIGÍVEIS.
NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A existência de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa perante o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal é causa impeditiva do deferimento da opção pelo Simples Nacional.
Enquanto não vencido o prazo de solicitação da opção, o contribuinte poderá regularizar
as pendências impeditivas ao seu ingresso. Sujeita-se ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional aquele que não regularize a totalidade de seus débitos até o término
desse prazo.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720047/2018-00

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 17/08/2020 (e-fls. 38) e
apresentou como recurso voluntário, no dia 16/09/2020 (e-fls. 30 e 31, repetidos às fls. 35 e 36),
um DARF, período de apuração 30/09/2020, com data limite para recolhimento em 30/09/2020,
código de receita 1734, no valor total de R$ 595,87 (valor originário R$ 500,00, acrescido de
juros no valor de R$ 95,87) e juntou também o respectivo comprovante de pagamento do DARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Os documentos apresentados como recurso voluntário, embora protocolados de
forma tempestiva, não cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, conforme
será abaixo demonstrado.
Pelas informações constantes no relatório, conclui-se que a opção pelo Simples
Nacional para o ano calendário de 2018 formulado pela Recorrente foi indeferido em razão da
existência do seguinte débito (e-fls. 15):
Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 5338
Nome do tributo : DIPJ-MULTAATRASO/FALTA
Período de apuração: 04/2014
Saldo devedor : R$ 200,00
Como manifestação de inconformidade, a contribuinte colacionou aos autos o
DARF, período de apuração 30/04/2014, código de receita 5338, com valor total de R$ 200,00 e
o respectivo comprovante de pagamento, o qual foi efetuado em 09/01/2018.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade porque o
contribuinte recolheu o valor principal sem os devidos acréscimos legais de juros e multa de
mora, os quais, segundo Informação Fiscal SIMPLES/BENFIS no 303, de 21/10/2019, acostada
às e-fls. 19 e 20, foram recolhidos apenas em 10/12/2018.
Como recurso voluntário, a Recorrente apenas juntou outro DARF, apontando
período de apuração 30/09/2020, vencimento em 30/09/2020, código de receita 1734, no valor
total de R$ 595,87 e juntou também o comprovante de pagamento desse DARF, sem que
qualquer manifestação em relação à pertinência desses documentos ao objeto do litígio fosse
demonstrada.

A Lei no 9.430/1996 determina em seus §§ 10o e 11o do artigo 74 que, da decisão
que julgar improcedente a manifestação de inconformidade, cabe recurso ao Conselho dos
Contribuintes.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720047/2018-00

O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O DARF juntado ao processo na oportunidade do recurso voluntário não
corresponde ao débito apontado como motivador do Termo de Indeferimento discutido nesses
autos. Os valores são distintos, os códigos de receita são distintos e os períodos de apuração são
distintos. Não foi juntado petição nos autos que esclarecesse a motivação de juntada desses
documentos, como também não foram apresentadas razões de recorrer, a fim de que houvesse
defesa em relação ao que fora decido pela DRJ. No caso dos autos, não houve a oposição ao
acórdão de piso.
Outrossim, destaca-se que não há nos autos matérias que devam ser conhecidas de
ofício pelo julgador. Por essa razão, deve ser mantido o acórdão da primeira instância
administrativa.
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital